Tribunal: CARF
Processo: 10283.005797/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.005797/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.706 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
FORT EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/03/2005
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora, na
apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.005797/2007-41
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005797/2007-41

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
FORT EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em Belém/PA, Acórdão no 01-9.815/2007, às e-fls.
326/332, que julgou parcialmente procedente o lançamento fiscal, decorrente do
descumprimento da obrigação acessória por ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, com os dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de
24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68), em relação ao período de 10/2003 a 03/2005,
conforme Relatório Fiscal, às fls. 30/32 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado no DEBCAD n° 35.859.533-9.
Conforme consta do Relatório Fiscal, empresa apresentou GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, deixando de
declarar a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço,
conforme os seguintes relatórios: Demonstrativo de Apuração de Contribuições Não Declaradas
em GFIP; Demonstrativo de Diferenças entre Folha de Pagamento X GFIP; Demonstrativo de
Diferenças entre Recibos de Pró-Labore X GFIP; Demonstrativo de Remuneração Apurada na
Contabilidade e Demonstrativo de Diferenças entre Contabilidade X Folha de Pagamento.
Foi aplicada a multa no montante de R$ 65.481,82 (sessenta e cinco mil,
quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), na forma prevista no art. 32, Inciso
IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, c/c o Art. 284, Incisos II, do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
O presente processo foi baixado em diligência, ao Auditor Fiscal autuante, para
fins de emissão de parecer conclusivo quanto A correção da falta que motivou a autuação em
comento, do que resultou na emissão dos pronunciamentos de fls. 153 e 155/156 dos quais
extraio resumidamente o que segue: a) inicialmente solicitou o Auditor autuante a abertura de
diligência para exame de livros contábeis e outros elementos necessários a confirmação da
correção da falta alegada, visto que os elementos apresentados no processo mostram-se
insuficiente para tal; b) em diligência informa o Auditor Fiscal que, com base nas GFIP's
complementares de fls. 56 a 71 e 88 a 90 foram retificadas apenas as competências 10/2003,
11/2003 e 04/2004, as quais referem-se aos valores apurados no Demonstrativo de Diferenças
entre Pro-Labore X GFIP (10 e 11/2003) e no Demonstrativo de Remuneração Apurada na
Contabilidade, quadro 11 (04/2004), de fls. 21 e 22; c) informa outrossim, que embora a empresa
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005797/2007-41

não tenha alegado foi observado, com base nas Retificações de Dados do Empregador— RDE
relativas ao estabelecimento CNPJ 04.028.313/0002-90, cujas cópias integram as fls. 92 a 101 do
Processo AI n° 35.859.534-7, que foram retificadas as competências 03 e 04/2004, em relação a
contribuição RAT, mediante a informação correta da aliquota de 2% (dois por cento), as quais
referem-se aos valores apurados no quadro III (Diferenças de Contribuição RAT Não Declaradas
em GFIP) do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Não Declaradas em GFIP, de fls. 19;
d) informa que foram retificadas as competências 10 e 11/2003 e 03 e 04/2004 e que quanto as
demais competências, as GFIP's complementares apresentadas não abrangem a totalidade dos
fatos geradores não declarados em GFIP; e) por fim informa que não houve correção da falta nas
competências 12/2003, 01 e 02/2004 e 05/2004 a 03/2005.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belém/PA entendeu por bem
julgar procedente em parte o lançamento, relevando a multa para as competências 10/2003,
11/2003, 03/2004 e 04/2004 haja vista a correção das faltas, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 352/356, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
Ilustre Relatora está patente a desatenção do Auditor Fiscal ao afirmar que não houve
declaração das remunerações pagas aos empregados, bem assim aos contribuintes
individuais da ora Recorrente.
É inequívoco que a Recorrente declarou as tidas remunerações, fato que poderá ser
comprovado por meio de inspeção aos registros existentes na sede da peticionária.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo a análise das alegações recursais.
O contribuinte limita-se apenas a tecer comentários acerca do erro cometido pela
auditoria fiscal na analise dos documentos, mas sem o necessário cuidado de demonstrar quais
seriam esses erros, sendo certo que, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer
ofensa ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social
- RPS dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005797/2007-41

geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos restringiu-se
a mera alegação de que a fiscalização não vislumbrou a hipótese de ocorrência de retificação da
GFIP, sem ao menos apresentar documentos hábeis a comprovar sua afirmação. Se a interessada
aduz a existência de erro, igualmente terá que prová-la. Simples alegações não são suficientes a
eximir a contribuinte da obrigação em tela. Alegar sem provar e o mesmo que alegar sem efeitos.
As informações constantes do Relatório fiscal, em cotejo com a documentação
verificada pela fiscalização apresentam elementos necessários à verificação dos fatos. A base de
cálculo e os fatos geradores estão discriminados no Relatório de Lançamento, integrante da
NFLD, cujos levantamentos contêm a natureza e fonte documental.
Pois bem, os autos foram baixados em diligência, onde foi emitida Informação
Fiscal, a qual veiculou parecer conclusivo sobre a não correção das faltas, moldados nos
seguintes termos:
5. Considerando o item anterior, foram retificadas as competências 10 e 11/2003, 03 e
04/2004. Quanto às demais competências, não há que se falar em n retificação, mesmo
no caso em que foram entregues GF1P complementares (fls. 72 a 87 e 91 a 147), visto
que estas não abrangeram a totalidade dos fatos geradores não declarados em GF1P.
Deste modo, não houve correção da falta nas competências 12/2003, 01 e 02/2004 e
05/2004 a 03/2005.
Considerando o exposto, a decisão de piso excluiu (relevou) a multa relativa às
competências corrigidas.
Ademais, o auto de infração principal (PAF n° 10283.005816/2007-39), foi
julgado na mesma sessão de julgamento, originando o Acórdão n° 2401-007.704, que entendeu
por bem manter a integralidade da autuação, senão vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/03/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. CONTABILIDADE.
POSSIBILIDADE.
É admissível o lançamento com base nos valores contabilizados, quando se mostram
superiores à folha de pagamento do contribuinte e este não e capaz de demonstrar,
inequívoca e detalhadamente, que rubricas, sobre as quais não incidiriam a exação,
estariam computadas no valor contabilizado a título de salários.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉBITO REGULARMENTE LAVRADO.
ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS.
Crédito previdenciário constituído dentro das técnicas fiscais e atendendo à legislação
previdenciária vigente é plenamente regular, em conformidade com o art. 37, da Lei
8.212/91 e alterações posteriores c/c art. 142 do CTN.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005797/2007-41

O entendimento deste Relator é que o julgamento dos AIS decorrentes de
aplicação de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que
ficou decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, o resultado dos julgamentos das lavraturas para cobranças das
contribuições tem sido aplicado automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência
de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Entrementes,
como
circunstanciadamente
demonstrado
no
PAF
n°
10283.005816/2007-39, no entendimento deste Conselho, às contribuições previdenciárias
incidentes sobre as verbas em comento se sustentam, o que, manteve a procedência do auto de
infração pertinente à obrigação principal.
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito na autuação retro mencionada, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida a exigência fiscal
consubstanciada no Auto de Infração retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta
autuação, mantendo, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo
principal.
Relativamente quanto ao pedido de perícia, observamos que este foi genérico sem
apontar os motivos que a justificariam e sem qualificar o perito de sua parte que indicava. Assim,
de acordo com o art. 16, §1o, o pedido é considerado não formulado. Se o pedido não foi
formulado adequadamente não pode ser considerado como causa de nulidade sua não apreciação.
Diante disto, penso que a alegação é estéril e não merece prosperar. Com efeito, o
lançamento pautou-se nos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como naqueles
acostados pela contribuinte por ocasião da apresentação de seus argumentos.
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005797/2007-41

indeferir o pedido de perícia que entender desnecessário. Ademais, os autos já foram baixados
em diligência. Sendo assim, indefiro o pedido de perícia.
Por todo o exposto, estando os Autos de Infração sub examine parcialmente em
dissonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO e, no mérito. NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital